Tribunal: TJPA
Processo: 0000923-92.2012.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000923-92.2012.8.14.0049

APELANTE: GISELLLE DO SOCORRO PINHO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
– IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente
auto de apresentação e apreensão de objeto, e laudo toxicológico definitivo, atestando que as 09 (nove) petecas encontradas em poder da apelante, pesando 2,287g (dois gramas, duzentos e oitenta e sete miligramas), continham cocaína,
bem como por meio dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante da recorrente, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que ela praticava tráfico de entorpecentes e, assim, inviabilizando a súplica absolutória. Precedentes jurisprudenciais.
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por GISELLE DO SOCORRO PINHO SANTOS, termo no
ID – 4236862
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará
(
ID - 4236861
), que a condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais (ID – 4236865), o apelante requer apenas a absolvição por ausência de provas da autoria.

Em contrarrazões (
ID - 4236866
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior (ID – 4236870), pela 9ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID - 4236829
) que, no dia 18/04/2012, por volta das 15h30m, policiais militares receberam denúncia anônima, via telefone, relatando que em um imóvel localizado na 6ª Rua, nº 286, Bairro Jardim Paraíso, Município de Santa Izabel do Pará, havia um casal vendendo substâncias entorpecentes ilícitas.

Aduz que, ao chegar ao local, os policiais encontraram a acusada, ora apelante, na companhia do nacional Jackson Negrão da Silva, e em poder deles 09 (nove) petecas com características semelhantes à substância conhecida vulgarmente como “cocaína”, tendo sido dada “voz de prisão” aos mesmos.

Assevera que, perante a autoridade policial, Jackson afirmou que a droga apreendida era para seu próprio consumo, enquanto a recorrente negou seu envolvimento no crime.

A apelante foi denunciada como incursa nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 4236861
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

Alega a recorrente não ter sido produzida qualquer prova da autoria contra ela, uma vez que é do Órgão acusador o ônus de provar o liame subjetivo entre a conduta dela e a prática do ato delituoso, pelo que requer a absolvição por ausência de provas. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

A
materialidade do fato
está comprovada através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, todos constantes do ID – 4236830, laudo toxicológico de constatação e laudo definitivo, ambos no ID – 4236831, tendo o último atestado que as 09 (nove) petecas encontradas em poder da apelante e do outro indivíduo, pesando 2,287g (dois gramas, duzentos e oitenta e sete miligramas), continham COCAÍNA.

Já a autoria delitiva restou demonstrada através dos documentos supracitados e dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, no caso os policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante da recorrente, relatos constantes de mídia digital no ID – 4236852 e harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos, mormente o laudo toxicológico definitivo.

Em juízo, JOSIMAR LEÃO QUEIROZ, policial militar, afirmou que, após terem sido informados de que na residência da apelante e de Jackson estava ocorrendo comércio de entorpecentes, realizaram a abordagem deles e encontraram na genitália da ré 03 (três) papelotes de pasta base da cocaína, sendo o restante da droga achado dentro de um pote na cozinha do imóvel.

Em juízo, DÉBORA ALVES GONÇALVES DE ALMEIDA, policial militar, confirmou ter sido a pessoa que fez a revista pessoal na recorrente e que, na ocasião, foi encontrado certa quantidade de entorpecentes em suas partes íntimas e o restante na residência.

Em seu interrogatório judicial, a apelante negou a traficância e aduziu ser usuária de drogas.

Em que pese tal negativa, extrai-se da prova oral coligida que, de fato, a recorrente praticou o crime de tráfico de entorpecentes, pois foi presa em flagrante em poder de uma determinada quantidade de drogas, fracionada em pequenas porções, além de ter sido encontrado o restante das substâncias proibidas na sua residência.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando entorpecentes, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde a apelante “tinha em depósito” e “guardava” 09 (nove) petecas com cocaína.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim,
não há que se falar em absolvição por ausência de provas da autoria em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

Nesse sentido:

“Apelações –
Condenação por tráfico de drogas
– Recursos defensivos. Apelo do corréu M. G. S. B. –
Pedido de absolvição por falta de provas – Não acolhimento
-

Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade
– Negativa dissociada do conjunto probatório –
Corréu que trazia consigo drogas diversas, em quantidade elevada e acondicionadas em embalagens típicas de mercancia – Local descrito como "ponto de tráfico" – Desnecessidade de que os agentes públicos presenciem o ato de mercancia – Crime de ação múltipla ou conteúdo variado
– Pedido de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo – Descabimento – Não comprovação de ocupação lícita – Drogas de natureza diversificada e em quantidade elevada – Fortes indícios de dedicação a atividades criminosas e de inserção, ainda que em menor grau, na cadeia hierárquica da criminalidade organizada – Pleito de fixação de regime inicial menos gravoso – Impossibilidade – Gravidade concreta da ação – Inviável a substituição por pena restritiva de direitos, pelo "quantum" de pena aplicado – Tese de inconstitucionalidade da pena de multa – Afastamento – Pena autorizada pelo constituinte originário (art. 5º, XLVI, c, CF) – Recurso não provido. Apelo do corréu G.I.S. – Pedido de absolvição por falta de provas – Acolhimento – Ausência de elementos seguros a autorizar a condenação – Corréu que não tinha nenhuma droga em sua posse direta, inexistindo outras provas que revelem, de forma inequívoca, o seu envolvimento no tráfico – Dúvida invencível sobre a sua participação no delito – Princípio "in dubio pro reo" – Recurso provido.”
(TJ/SP, APR 1506162-68.2019.8.26.0228, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Juscelino Batista, j. 24/06/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA
.
Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória,
imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de drogas
.”
(TJ/MG, APR 0054339-05.2020.8.13.0701, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 24/06/2021) (grifo nosso)

Malgrado a recorrente não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada à apelante de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 04/10/2022